Tribunal: STF
Processo: HC 186175
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eduardo de Souza Gomes e outra em favor de Gilberto Gomes dos Anjos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 552.922/RJ.
    O paciente foi preso em flagrante e, posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes de constituição de milícia privada (art. 288-A do Código Penal), de receptação (art. 180 do Código Penal) e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). O magistrado de primeiro grau converteu o flagrante em prisão preventiva (evento 11). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem (evento 6).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu do HC 552.922/RJ (evento 11). 
    No presente writ, os Impetrantes alegam inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto ausentes os requisitos autorizadores. Aduzem inexistir investigação prévia para sustentar as imputações. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade e bons antecedentes. Requererem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “(...)
    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.
    Inicialmente, é inadmissível o enfrentamento da alegação de negativa de autoria na via estreita do habeas corpus, dada a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa. A propósito: 
    (…)
    Conforme relatado, busca-se, no presente writ, a revogação da custódia cautelar do paciente. Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que converteu a prisão em flagrante em preventiva: 
    Há prova da existência dos crimes e Indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como no auto de apreensão da arma.
    No caso concreto, consoante APF, a Polícia recebeu informações de que haveria uma reunião de um grupo de milicianos, liderados por um indivíduo foragido da justiça. No local, os Custodiados, bem como dois policiais militares, foram presos. No local, foram apreendidas armas de fogo devidamente municiadas. 
    Consoante caderno policial, não restam dúvidas de que os custodiados Gilberto e Luciano "pertençam ao grupo [miliciano], não sendo descartada a possibilidade de que as armas encontradas 'descartadas' estivessem com os mesmos, sendo tais indícios lastreados na versão dos policiais, quando detalham a abordagem". 
    Além disso, a autoridade policial ressalta que o custodiado Leonardo é conhecido pela prática de diversos homicídios, em típica atividade de grupo de extermínio miliciano. Pende, inclusive, mandado de prisão em seu desfavor.
    É deveras perniciosa a conduta dos custodiados, dado que as milícias são uma nefasta mazela que assola o cotidiano fluminense, que não deve, portanto,passar ao largo da resposta estatal. Há, pois, intensa reprovabilidade na conduta, de modo que inconteste a periculosidade concreta dos custodiados. 
    Com efeito, resta evidenciado o risco concreto à integridade. física da coletividade e a consequente necessidade da prisão como garantia da ordem'pública... 
    Ademais, pela análise de sua FAC,observa-se que o custodiado Leonardo ostenta anotação anterior pela prática de crime, o que revela o risco concreto de reiteração delitiva. 
    Por fim, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento,qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, com fundamento no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA (fl. 13). 
    Ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado indeferiu o requerimento, salientando que: 
    Não obstante a exposição feita na petição que busca a liberdade dos réus Gilberto Gomes dos Anjos e Luciano da Silva dos Santos, verifico que a segregação cautelar ainda é necessária. É certo que a Defesa trouxe documentos comprovando o vínculo dos réus com o distrito da culpa, o que afasta o fundamento alusivo à aplicação da lei penal. Todavia, conforme bem exposto nas decisões de fls. 202/205 e 210/212, a prisão de todos os réus é necessária para GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, sobretudo porque a imputação se refere à milícia instalada na região da Gardênia Azul, sendo certo que este Magistrado - que atua em Jacarepaguá há 12 anos - já teve a oportunidade de presidir diversos processos nos quais a mencionada milícia é tratada. Os efeitos nefastos da atividade miliciana à população local são inquestionáveis, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade. É certo que o exame profundo da questão meritória, a ser feito oportunamente, poderá melhor esclarecer o envolvimento dos réus, consideradas as suas situações pessoais. Todavia, há nos autos indícios suficientes da atuação criminosa dos réus, o que é suficiente para deixá-los segregados cautelarmente, ao menos por ora (fl. 14). 
    O Tribunal de origem, ao julgar o writ, manteve a custódia antecipada do paciente nos seguintes termos: 
    Verifica-se que as decisões proferidas em primeira instância foram plenamente fundamentadas, seguindo os preceitos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição da República,e 315,do Código de Processo Penal. 
    Além disso, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outras quatro pessoas, sendo dois agentes de segurança, e no mesmo ato, foi apreendido com o grupo armamento municiado, conforme auto de apreensão anexado na peça 000009 –fl. 4 –Anexos 1.
    Verifica-se também, que a abordagem ao grupo se deu por operação para combater a milícia da DRACO, que obteve informações de seu centro de inteligência sobre a localização de milicianos foragidos da justiça. 
    Ademais, o impetrante não demonstrou, a contento, que outras medidas cautelares seriam suficientes para garantia da aplicação da lei penal e para assegurar a normal instrução do processo. 
    Não se pode olvidar que cabe ao Magistrado da causa aferir a real necessidade de manutenção da segregação cautelar antes da sentença, porquanto, presidindo o processo desde o início, terá melhores condições de analisar os prejuízos que a liberdade do paciente causará à ordem pública e à instrução criminal.
    Este entendimento foi adotado no recente julgado do Superior Tribunal de Justiça,no qual se mencionou o princípio da confiança no juiz do processo: 
    […]
    A meu sentir, estão presentes os pressupostos legais autorizadores da custódia cautelar, não se depreendendo qualquer ato ilegal ou arbitrário a ser sanado pela via eleita. Registre-se que não se está antecipando o juízo de culpabilidade, tampouco violando o princípio da presunção de inocência, mas, tão somente, assegurando-se, através dessa providência, paz à coletividade, na medida em que, in casu, as outras medidas mostram-se insuficientes ou inadequadas
    Vale salientar que a prisão cautelar não é incompatível com o princípio supramencionado, desde que não perca seu caráter excepcional, sua qualidade de instrumento para a eficácia do processo e se mostre necessária, como é o caso em tela, em que as circunstâncias do fato não favorecem o paciente.
    A alegação de que o paciente teria direito à liberdade por ostentar condições pessoais favoráveis não conduz, por si só, ao direito de liberdade (fls. 15/16) .”
    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 
    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, por ser integrante de um grupo de milicianos, em associação criminosa armada, conhecido por praticar homicídios em atividade típica de grupo de extermínio na região de Gardênia Azul. Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. 
    Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: 
    (…)
    Ressalto que a presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. Confira-se: 
    (…)
    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 
    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    (…)
    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente. Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, pois o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria.
    No caso concreto, o magistrado de primeiro grau ao converter o flagrante em prisão preventiva, destacou que ‘consoante APF, a Polícia recebeu informações de que haveria uma reunião de um grupo de milicianos, liderados por um indivíduo foragido da justiça. No local, os Custodiados, bem como dois policiais militares, foram presos. No local, foram apreendidas armas de fogo devidamente municiadas’. Aliás, ‘Consoante caderno policial, não restam dúvidas de que os custodiados Gilberto e Luciano "pertençam ao grupo [miliciano], não sendo descartada a possibilidade de que as armas encontradas 'descartadas' estivessem com os mesmos, sendo tais indícios lastreados na versão dos policiais, quando detalham a abordagem’. Concluiu que ‘não veio aos autos, até o presente momento,qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária para assegurar a aplicação da lei penal’.
    O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem de habeas corpus, subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade enfatizando ‘que o paciente foi preso em flagrante juntamente com outras quatro pessoas, sendo dois agentes de segurança, e no mesmo ato, foi apreendido com o grupo armamento municiado, conforme auto de apreensão anexado na peça 000009 –fl. 4 –Anexos 1. Verifica-se também, que a abordagem ao grupo se deu por operação para combater a milícia da DRACO, que obteve informações de seu centro de inteligência sobre a localização de milicianos foragidos da justiça’. Salientou que ‘estão presentes os pressupostos legais autorizadores da custódia cautelar, não se depreendendo qualquer ato ilegal ou arbitrário a ser sanado pela via eleita. Registre-se que não se está antecipando o juízo de culpabilidade, tampouco violando o princípio da presunção de inocência, mas, tão somente, assegurando-se, através dessa providência, paz à coletividade, na medida em que, in casu, as outras medidas mostram-se insuficientes ou inadequadas’. 
    Nessa linha, a Corte Superior ratificou as decisões anteriores, asseverando que ‘No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do paciente, por ser integrante de um grupo de milicianos, em associação criminosa armada, conhecido por praticar homicídios em atividade típica de grupo de extermínio na região de Gardênia Azul ’. Com isso, ‘Tais circunstâncias demonstram o risco ao meio social e recomendam a custódia cautelar para garantia da ordem pública. ’
    A custódia decretada está compatível com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, quando identificados grupos armados e modus operandi característicos das milícias, como no caso, exige-se resposta penal efetiva para a preservação da ordem pública (HC 179983 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar.” (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Anoto, por fim, que dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora